Tribunal: CARF
Processo: 13708.003907/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.003907/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.595 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
HARMONY IDIOMAS E CULTURAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO NO
PREENCHIMENTO DA DCTF. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE
PELA UNIDADE LOCAL
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos elementos probatórios hábeis à comprovação do direito
alegado. A apresentação de documentação nova nos autos, em razão da
verdade material, o equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito do contribuinte permanecer no
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, tendo em vista o início de prova produzida pela Recorrente que
apresenta cópias das DCTFs transmitidas - original e retificadoras; cópia dos DARFs quitados;
cópia dos recibos de aluguel e cópia do Livro Diário, para reconhecimento da possibilidade de
erro de fato no preenchimento da DCTF, mas sem análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para continuação da análise do presente caso, considerando os
documentos ora colacionados.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.003907/2008-71
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.595 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003907/2008-71

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-37.522, de 27 de maio de
2011, da 14a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
A Recorrente apresentou pedido de reinclusão no Simples Nacional alegando que
não possuía débitos que justificassem a sua exclusão, após ter recebido ADE DERAT/RJO no
104364, de 22 de agosto de 2008. Defendeu que ocorreu erro de fato no preenchimento de
DARF e DCTF.
A Autoridade julgadora negou o pedido da Recorrente alegando não ter a mesma
comprovado o erro na DCTF.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade reiterando os
argumentos apresentados no pedido inicial.
A 14a Turma da DRJ/RJ1 julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
cuja ementa segue abaixo:

A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 18/08/2011 (e-
fls. 139) e, irresignada com a decisão, apresentou Recurso voluntário aos 16/09/2011 (e-fls. 140
a 254), repetindo o que foi exposto na manifestação de inconformidade em relação ao erro de
fato cometido no preenchimento da DCTF.
A Recorrente juntou ao recurso voluntário os seguintes documentos de mérito:
cópias das DCTFs transmitidas – original e retificadoras; cópia dos DARFs quitados; cópia dos
recibos de aluguel e cópia do Livro Diário (e-fls. 159 a 254).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.595 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003907/2008-71

Em julgamento de primeira instância, a DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, não acolheu o pleito dessa porque ela não juntou
aos autos nenhuma prova para corroborar sua tese de erro de fato no preenchimento da DCTF.
Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica as informações constantes na
manifestação de inconformidade, contudo junto ao recurso voluntário novos documentos ao
processo, os quais, segundo defende, são suficientes para comprovar o erro de fato no
preenchimento da DCTF.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação da Declaração
realizada.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos auto. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional,
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação
constante nos atos administrativos em que foi afastada a tese da Recorrente de erro de fato.
Assim, em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de
recurso, em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da
formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte
possui, no meu entendimento, a possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua
defesa mesmo após a manifestação de inconformidade.
Em sede de recurso voluntário, com vistas a comprovar o alegado equívoco no
preenchimento da DCTF Original a Recorrente juntou cópias das DCTFs transmitidas – original
e retificadoras; cópia dos DARFs quitados; cópia dos recibos de aluguel e cópia do Livro Diário
(e-fls. 159 a 254).
Conforme declarado acima, no caso de erro de fato no preenchimento de
declaração, uma vez juntado aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de
documentos contábeis, para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da
DCTF, ainda que não tenha sido retificada, não pode figurar como óbice a impedir nova análise
do direito da Recorrente à permanência no Simples Nacional.
Nesse sentido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de28 de agosto de
2015, que embora trate de Per/Dcomp, é possível concluir que a retificação de DCTF é
permitida, desde que o erro seja devidamente comprovado através de documentos contábeis e
fiscais da empresa.
Por essa razão, entendo não ter havido a preclusão para juntada de provas nesse
caso específico, devendo a Receita Federal, para evitar supressão de instância, analisar as
informações contidas nos documentos juntados pela Recorrente em seu recurso voluntário.
À luz dos documentos contábeis juntados aos autos, verifica-se tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito da Recorrente de
permanecer no Simples Nacional.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente que apresenta cópias das DCTFs
transmitidas – original e retificadoras; cópia dos DARFs quitados; cópia dos recibos de aluguel e
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.595 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003907/2008-71

cópia do Livro Diário, para reconhecimento da possibilidade de erro de fato no preenchimento da
DCTF, mas sem análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de origem para
continuação da análise do presente caso, considerando os documentos ora colacionados.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, não acolheu o pleito dessa porque ela não juntou
aos autos nenhuma prova para corroborar sua tese de erro de fato no preenchimento da DCTF.
Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica as informações constantes na
manifestação de inconformidade, contudo junto ao recurso voluntário novos documentos ao
processo, os quais, segundo defende, são suficientes para comprovar o erro de fato no
preenchimento da DCTF.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação da Declaração
realizada.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos auto. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional,
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação
constante nos atos administrativos em que foi afastada a tese da Recorrente de erro de fato.
Assim, em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de
recurso, em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da
formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte
possui, no meu entendimento, a possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua
defesa mesmo após a manifestação de inconformidade.
Em sede de recurso voluntário, com vistas a comprovar o alegado equívoco no
preenchimento da DCTF Original a Recorrente juntou cópias das DCTFs transmitidas – original
e retificadoras; cópia dos DARFs quitados; cópia dos recibos de aluguel e cópia do Livro Diário
(e-fls. 159 a 254).
Conforme declarado acima, no caso de erro de fato no preenchimento de
declaração, uma vez juntado aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de
documentos contábeis, para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da
DCTF, ainda que não tenha sido retificada, não pode figurar como óbice a impedir nova análise
do direito da Recorrente à permanência no Simples Nacional.
Nesse sentido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de28 de agosto de
2015, que embora trate de Per/Dcomp, é possível concluir que a retificação de DCTF é
permitida, desde que o erro seja devidamente comprovado através de documentos contábeis e
fiscais da empresa.
Por essa razão, entendo não ter havido a preclusão para juntada de provas nesse
caso específico, devendo a Receita Federal, para evitar supressão de instância, analisar as
informações contidas nos documentos juntados pela Recorrente em seu recurso voluntário.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.595 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003907/2008-71

À luz dos documentos contábeis juntados aos autos, verifica-se tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito da Recorrente de
permanecer no Simples Nacional.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente que apresenta cópias das DCTFs
transmitidas – original e retificadoras; cópia dos DARFs quitados; cópia dos recibos de aluguel e
cópia do Livro Diário, para reconhecimento da possibilidade de erro de fato no preenchimento da
DCTF, mas sem análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de origem para
continuação da análise do presente caso, considerando os documentos ora colacionados.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital